Tribunal: STF
Processo: RE 1513289
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INDEVIDO. NÃO INCIDÊNCIA. RE 1.063.187/SC (TEMA 962). MODULAÇÃO. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e por KARNE KEIJO - LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA contra a sentença proferida em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu parcialmente a segurança apenas para reconhecer a não incidência de IPRJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada nos casos de repetição de indébito tributário. 



    2. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título de taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição de indébitos tributários, bem como do atraso na quitação de obrigações. 



    3. Advirta-se, por relevante, que a CSLL, quanto ao fato gerador, tem a mesma estrutura do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - IRPJ. Nesse contexto, para que se aperfeiçoe a incidência dos tributos referidos exige-se a disponibilidade de acréscimo patrimonial, cujo conceito radica sobre o excedente, ou acréscimo de riqueza, advindo da remuneração do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos. 



    4. Por sua vez, a taxa SELIC é utilizada para remunerar o valor real dos créditos e débitos tributários, sendo isonomicamente aplicada em face do Estado e do Contribuinte, de molde a afastar a situação injusta de desigualdade entre o fisco e o contribuinte, existente antes de seu advento. 



    5. Mais especificamente sobre o tema versado no recurso, observa-se que o STF, no julgamento do RE 1.063.187/SC, com a repercussão geral reconhecida, firmou a tese segundo a qual "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito" (Tema 962). 



    6. Sucede que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 1.063.187/SC, nos seguintes termos: "(...) Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral." (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022)



    7. Disso resulta que a tese firmada em relação ao Tema nº 962 apenas se aplica aos contribuintes que já haviam ingressado com ação até 17/09/2021. 



    8. Em relação aos demais, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.138.695/SC, julgado pela sistemática do recurso repetitivo, no qual firmou a seguinte tese: "(...) Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa". 



    9. De fato, na decisão de modulação, o eminente relator fez expressa menção ao recurso especial acima aludido, enquanto elemento suficiente para estabelecer "legítima confiança, em prol da Fazenda, de que as tributações em questão eram válidas", de modo que a virada interpretativa provocada pelo julgamento do RE 1.063.187/SC apenas dever surtir efeito "ex nunc", estabelecendo como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do mérito do recurso (30/09/2021) e ressalvando as ações ajuizadas até 17/09/2021. 



    10. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/2021, ou seja, após a data indicada na decisão de modulação (17/09/2021), impõe-se afirmar que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores ao marco temporal acima aludido (30/09/2021). 



    11. Acerca dos fatos geradores ocorridos em data posterior ao referido marco temporal, importa consignar que a decisão original proferida no RE 1.063.187/SC teve o condão de paralisar um "estado de inconstitucionalidade" (expressão do Min. Roberto Barroso na ADI nº 4.411/MG-ED), impondo-se, desde então (30/09/2021), reconhecer a inexistência de relação jurídica que sujeite a promovente ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetições de indébito tributário. 



    12. quanto à compensação, colhe-se da leitura do art. 26-A, §1º, inciso II, alínea "b", da Lei 11.457/07 a expressa vedação da compensação do débito dos demais tributos administrados pela SRFB com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial. 



    13. Dessa forma, ainda que inexistente restrição à compensação dos valores indevidamente recolhidos do IRPJ e da CSLL com crédito dos demais tributos administrados pela SRFB, impõe-se afirmar que a compensação do referido indébito com as contribuições previstas nos arts. 2º e 3º da Lei 11.457/07 apenas pode ser realizada em relação a período de apuração posterior à utilização do eSocial. 



    14. No que concerne "a quaisquer valores recebidos a título de juros de mora em decorrência do atraso na quitação deobrigações", objeto da apelação da impetrante, cumpre salientar que na supracitada decisão de modulação, o STF esclareceu que "a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação)". 



    15. Ademais, no voto do relator (Min. Dias Toffoli), consta expressa advertência de que "não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento". 



    16. Em vista disso, deve prevalecer a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos, por possuírem natureza de lucros cessantes. Precedentes: AgRg no REsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014; e REsp 1.685.465/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017. 



    17. É dizer, tendo em vista que o lucro cessante visa a substituir o incremento patrimonial que o lesado teria acaso o pagamento fosse realizado no momento apropriado, desponta evidente que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a restituição do indébito tributário segue a sorte do principal, que remunera. 



    18. Dessa forma, não merece reparo a afirmação constante na sentença recorrida, segundo a qual "Nesses casos, asverbas recebidas a título de lucros cessantes estão legalmente incluídas na base de cálculos da exação, por corresponderem ao lucro operacional da empresa, conforme previsão do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/77. 



    19. Apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) parcialmente provida apenas para reconhecer que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021. 



    20. Apelação do impetrante não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso I; 153, inciso III; 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente